Tribunal: TJBA
Processo: 8097164-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097164-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. BACEN. ABUSIVIDADE AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8097164-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes,
IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS e IDELMAR FELIX DA MATTA,
e apelado,
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de 2024.